Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733573-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VALERIO DA SILVA CAETANO AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Valério da Silva Caetano em face da decisão (ID 104287899, na origem) que, nos autos da Execução movida por Thales José de Araújo Monteiro, rejeitou a impugnação e implementou a penhora de 10% por cento dos proventos da aposentadoria do Executado. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, afirmando que era beneficiário da gratuidade de justiça (ID 30082478). A liminar foi indeferida (ID 30118200). Instado a se manifestar sobre o recurso, o Agravado informou que não havia nos autos, seja na origem, ou nesta Instância, qualquer decisão que concedesse justiça gratuita ao Agravante (ID 30898414). Por meio de despacho, determinei que o Agravante complementasse a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda (ID 31570811). O Agravante não apresentou qualquer manifestação (ID 32296698). A gratuidade de justiça restou por mim indeferida, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 32487055). O prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 32863444). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator